Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745370-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA COLI FERRER, SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA AGRAVADO: CELIO ARANHA COLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SANDRA MARIA COLI FERRER, contra decisão prolatada na ação de dissolução parcial de sociedade no 0731091-50.2023.8.07.0015, na qual contende com CELIO ARANHA COLI. A decisão agravada indeferiu, dentre outros pedidos, o requerimento formulado no ID n.o 196926655, de produção de provas e exibição dos documentos, a intimação do Contador Sr. Ronaldo Lemos Aguiar e, ainda, a empresa Escal Empresa de Serviços Contábeis e Auditoria Ltda. para apresentação dos documentos contábeis, com manifestação nos autos e, ainda, para depoimento do Contador como testemunha (ID 209219717): “SANDRA MARIA COLI FERRER e SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA propõem a presente ação em face de CÉLIO ARANHA COLI. Sustentam que no dia 15/03/2023 o réu, sócio da sociedade empresária requerente, realizou a venda das suas 250.000 quotas a terceiros, sem o consentimento e anuência da sócia autora. Requerem, a título de tutela de urgência, o afastamento do Requerido da administração da sociedade, sendo impedido de efetuar novas vendas. Ao final, requerem a exclusão do Requerido da sociedade requerente, devendo ressarcir os danos causados. Juntam documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão de ID. 181823896. O réu oferece contestação e reconvenção de ID. 190204439. Sustenta que a sociedade SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA foi constituída com o propósito exclusivo de promover a regularização de um imóvel rural (SH Tororó, Jardim Botânico, Gleba C em Brasília/DF, matriculado no cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n.o 29.038) adquirido conjuntamente pelas partes, dividindo-o em duas partes iguais. O réu gastou R$ 39.297,85 nos procedimentos burocráticos para a regularização e alienação do bem, enquanto que a autora, apenas R$ 150,00, valores que devem ser computados na apuração de haveres. O réu decidiu realizar uma promessa de venda de quotas da Sociedade e, consequentemente, apenas e tão somente a sua parte do imóvel, visando resgatar o montante gasto e usufruir do seu patrimônio ainda em vida. Toda a operação ocorreu com total conhecimento e anuência da sócia autora, sendo lícita. A autora vem agindo de forma a dificultar os trâmites necessários ao desmembramento do imóvel e à consecução do propósito específico da sociedade. Requer, a título de tutela de urgência, o afastamento da sócia autora das funções de administração da sociedade e a suspensão do processo para que o demandado possa, de forma isolada, dar continuidade ao projeto de desmembramento do imóvel e atingir o objetivo social da sociedade. E, ao final, o afastamento definitivo da reconvinda da administração da SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA, bem como que todos os valores despendidos exclusivamente pelo reconvinte sejam computados na posterior apuração de haveres. A decisão de ID. 192395654 indeferiu o pedido de tutela de urgência e intimou a autora-reconvinda para oferecer réplica e contestação à reconvenção. A parte autora apresentou réplica à contestação e contestação à reconvenção, conforme ID. 195394493. Alega, em suma, que o réu violou o contrato social ao vender suas quotas da empresa a terceiros sem o seu consentimento ou anuência, o que contraria as cláusulas contratuais que exigem a aprovação de ambos os sócios para tal operação. Argumenta que a venda das quotas, feita pelo réu, foi realizada de forma isolada, sem cumprir as formalidades contratuais e sem registrar a operação na contabilidade da empresa, configurando confusão patrimonial e financeira. Contesta as alegações do requerido que a autora estaria agindo de má-fé e causando prejuízos à sociedade ao se recusar a dar prosseguimento aos atos necessários para a regularização do terreno. Afirma que o verdadeiro motivo de sua discordância é a tentativa do requerido de alterar o quadro societário sem garantias e de forma contrária ao objeto social da empresa. Defende que devido à quebra da confiança (affectio societatis) e aos atos reiterados de Célio, a relação entre os sócios se deteriorou de forma irreversível. Ao final, a) reitera novamente, seja deferido o pedido de tutela de urgência, para afastar de forma imediata e urgente o Requerido da administração da sociedade, no sentido de permanecer somente a Autora; b) seja deferido o pedido de tutela de urgência, também, para que seja arbitrada multa para o caso de novas vendas, c) para assegurar a eficácia da tutela de urgência que se reitera no presente momento, requer que o Requerido seja intimado a entregar ao administrador nomeado todos os documentos necessários à administração da sociedade que estejam em seu poder no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão; d) no mérito, requer a procedência dos pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência de afastamento do Requerido da administração empresa; (b) excluir o Requerido do quadro societário por falta grave no cumprimento de suas obrigações; (c) determinar a resolução parcial da sociedade em relação ao Requerido com a realização de apuração e liquidação de sentença (d) condenar o Requerido a ressarcir à Autora os danos causados, sem prejuízo de outros apurados no curso da ação; (e) determinar a compensação entre os danos causados pelo Requerido e eventual saldo resultante da apuração de haveres na fase de liquidação (art. 602, caput do CPC); e) requer a extinção da exordial proposta pelo Réu sem julgamento de mérito, pelo que se não for esse o entendimento, o que se admite meramente a título argumentativo, requer a improcedência da exordial, no mérito, bem assim a improcedência de todos os pedidos lá postos. Em sede de especificação de provas o requerido pediu a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas. Requereu a realização de perícia especializada para questões de terra. A parte autora, por sua vez, requer: a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas; a pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, no sentido de localizar os endereços das testemunhas arroladas; intimação do contador e a empresa que prestam o serviço de Contabilidade/Auditoria, para apresentação dos documentos de auditoria/perícia contábil; caso não juntados os documentos, seja efetuada a pesquisa com a quebra do sigilo fiscal/bancário do ente empresarial, bem como do requerido; a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido. É o breve relatório. Decido. DOS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA Nada a prover quanto aos pedidos de tutela de urgência, uma vez que tais pedidos já foram objeto de análise conforme decisão de ID. 181823896. DO SANEAMENTO DO FEITO Não há preliminares a serem analisadas. DECLARO SANEADO o feito. Fixo como pontos controvertidos: a legalidade da venda das quotas sociais do réu para terceiros; se a autora vem agindo de forma a dificultar os trâmites necessários ao desmembramento do imóvel e à consecução do propósito específico da sociedade. Defiro a prova oral postulada por ambas as partes. Testemunhas já arroladas em ID. 196916839 e 196926655, sendo vedada a substituição. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intime-se o réu pessoalmente para prestar depoimento pessoal. Indefiro o pedido de pesquisa de endereços das testemunhas via sistemas, haja vista que a responsabilidade pela localização e indicação dos endereços das testemunhas cabe à parte interessada. É dever da parte diligenciar na obtenção dos dados necessários, utilizando os meios disponíveis para tanto. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como substituto da atividade que é atribuída à parte no processo. Assim, cabe ao advogado das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 e §§ do CPC. Indefiro os demais meios de provas. O réu não deixa claro em que consiste a "perícia especializada para questões de terra" postulada, devendo o pedido ser indeferido. Considerando a controvérsia acima delimitada, entendo que a realização de uma auditoria contábil para verificar fraude ou desvios da empresa, assim como a exibição da escrituração contábil da empresa e a quebra dos sigilos fiscal e bancário, fogem aos limites da lide e ao objeto da prova. Ademais, a autora, como administradora da sociedade, tem acesso a tais informações contábeis, não sendo necessário postulá-las ao Juízo.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 210597645, os quais foram rejeitados no ID 213402019: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Ciente da interposição de recurso de ID. 212213227. Todavia, mantenho pelos seus próprios fundamentos a decisão agravada. Aguarde-se a comunicação de atribuição ou não de efeito suspensivo pela segunda instância.” Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada porque são extremamente necessárias as provas requeridas com a exibição dos documentos indicados, conforme previsão do art. 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alega que na petição de produção de provas e exibição dos documentos, conforme ID n.o 196926655, os agravantes efetuaram requerimento para intimação do Contador, Sr. Ronaldo Lemos Aguiar e, ainda, a empresa Escal Empresa de Serviços Contábeis e Auditoria LTDA, para apresentação dos documentos contábeis, com manifestação nos autos e, ainda, para depoimento do contador como testemunha. O agravante requer a reforma do decisum para que seja suprida essa importante questão, especialmente a futura intimação do citado contabilista para seu depoimento na qualidade de testemunha com apresentação dos documentos contábeis. Com efeito, sobre o terceiro ponto do presente agravo, especialmente sobre a parte da decisão abaixo reproduzida, tem-se que iluminar alguns importantes acontecimentos. Assevera que é necessária a realização de uma auditoria para verificar fraude ou desvio, bem assim a escrituração contábil, não foge aos limites da lide, na medida em que o caso presente, com as provas já acostadas, demonstra, ao menos em tese, que os valores foram recebidos pela pessoa física do Sr. Célio Aranha Coli, ora agravado, pois, pela análise dos documentos, percebe-se que os valores foram direcionados à sua conta bancária de pessoa física e/ou recebida em dinheiro em seu próprio benefício. Alega ser necessária a reforma, também, da parte do decisum apontado, para que a auditoria/perícia seja deferida, com a determinação para que o Contador/Contabilista e a Entidade de Auditoria (retro arrolados) juntem os seguintes documentos fiscais, os quais serão analisados/periciados: (i) Balancetes: 2022, 2023 e 2024; (ii) Balanços: 2022, 2023 e 2024; (iii) D.R.E.: 2022, 2023 e 2024; (iv) Certidão do GDF atualizada; (v) Escrituração Fiscal Digital: 2022, 2023 e 2024; (vi) Extratos da(s) instituição(s) financeira(s) que a empresa tem conta(s) bancária(s); (vii) Levantamento de débitos RFB, PFN e FGTS e SEE/DF; (viii) Relatório CADIN - Sisbacen; (ix) Extrato de conta-corrente RFB e SEE/DF devidamente atualizados; e (x) Relatório atualizado SPC/SERASA. Reitera a extrema necessidade de produção da citada prova com a apresentação dos documentos, porquanto o agravado sequer contabilizou a venda da sua suposta parte na contabilidade da empresa, bastando analisar detidamente os documentos contábeis acostados ao autos (ID n.os 190204441 e seguintes), ou seja, não consta a receita de venda com a entrada dos valores na conta bancária (ou contábil, a crédito “conta bancos”) do ente empresarial, bem assim dos registros contábeis, sendo certo que aqui trata-se de luzidia confusão patrimonial e financeira. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão saneadora na qual o juiz indefere provas requeridas pela parte agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator